Tribunal: TJPA
Processo: 0812725-50.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14931 - Contagem de Prazo para os Benefícios
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812725-50.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ELDINEI GERLISON CORREA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU O CÔMPUTO DO PERÍODO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém. A decisão agravada deferiu o pedido de detração da pena formulado pela defesa de Eldinei Gerlison Correa Silva, computando como pena cumprida o período em que o apenado esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga.

II. Questão em discussão

2. O agravante sustenta a impossibilidade de detração penal pelo cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, alegando ausência de previsão legal no art. 42 do Código Penal e falta de fiscalização rígida (monitoramento eletrônico), o que impediria o cômputo do tempo para fins de abatimento da pena privativa de liberdade.

III. Razões de decidir

3. O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga implica efetiva restrição à liberdade de locomoção, comprometendo o
status libertatis
do indivíduo. Não computar esse período resultaria em excesso de execução e violação aos princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem
.

4. A ausência de monitoramento eletrônico não constitui óbice ao reconhecimento da detração, não podendo o apenado ser prejudicado pela ineficiência ou falta de aparelhamento do Estado. Aplicação cogente da tese firmada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.977.135/SC (Tema 1.155).

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido
.

Tese de Julgamento:
O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o
status libertatis
do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem
, independentemente da utilização de monitoramento eletrônico.

Dispositivos relevantes
:
artigo 42 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08189871620258140000 31197154, Relator.: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 30/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal
;
REsp 1.977.135/SC (Tema 1.155).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conhecer do recurso e negar provimento ao agravo,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora _________________.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO EM EXECUÇÃO:
0812725-50.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ELDINEI GERLISON CORREA SILVA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, inconformado com a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém, que deferiu o pedido de detração da pena em favor do reeducando
Eldinei Gerlison Correa Silva
, referente ao período em que esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno.

Em suas razões, o
Parquet
sustenta, em síntese, a impossibilidade de detração penal pelo cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, argumentando ausência de previsão legal no art. 42 do Código Penal e amparando-se em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que veda tal cômputo por falta de fiscalização rígida e efetiva privação da liberdade.

A defesa, em contrarrazões, pugnou pela manutenção do
decisum
, invocando a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.155, que reconhece o direito à detração independentemente de monitoramento eletrônico, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem
.

A Douta Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, alinhando-se ao entendimento de que as restrições impostas comprometeram o
status libertatis
do apenado, devendo ser computadas como pena cumprida.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, contudo, adianto que a irresignação ministerial não merece prosperar, devendo ser mantida a irretocável decisão do juízo
a quo
.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de computar, para fins de detração da pena privativa de liberdade, o período em que o apenado cumpriu medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, ainda que desprovido de monitoramento eletrônico.

O Ministério Público agravante apega-se a uma interpretação literal e restritiva do artigo 42 do Código Penal, bem como a precedentes do STF que,
data vênia
, não refletem a evolução hermenêutica necessária à luz dos direitos fundamentais. O Direito Penal moderno não pode fechar os olhos para a realidade fática: a imposição de recolhimento domiciliar, ainda que parcial (noturno e dias de folga), constitui uma efetiva amputação da liberdade de ir e vir do indivíduo.

Não estamos diante de mera obrigação processual, mas de uma restrição severa imposta pelo Estado-Juiz. O apenado Eldinei Gerlison Correa Silva teve sua liberdade cerceada entre 31/10/2013 e 27/06/2017 (ressalvados os períodos de custódia plena já computados), sendo obrigado a recolher-se em sua residência durante o período noturno.

Ignorar esse tempo de restrição estatal no cômputo final da pena seria chancelar um enriquecimento ilícito do poder punitivo estatal e violar frontalmente a vedação ao
bis in idem
. Se o Estado restringiu a liberdade do cidadão cautelarmente, deve abater essa "dívida" quando da execução da pena definitiva.

Nesse sentido, curvo-me e aplico a tese vinculante firmada pela
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, no julgamento do
REsp 1.977.135/SC (Tema 1.155)
, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que pacificou a matéria com brilhantismo:

"O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem."
.

O argumento ministerial de que a ausência de fiscalização eletrônica impediria a detração não se sustenta. O STJ foi categórico ao definir que
"o monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração"
. Condicionar o direito do apenado à eficiência administrativa do Estado em fornecer tornozeleiras eletrônicas seria inverter a lógica dos direitos fundamentais, punindo o indivíduo pela precariedade da administração pública.

A decisão agravada, portanto, aplicou com exatidão a matemática da justiça: converteu-se as horas de recolhimento em dias de pena, descontando-se do total a cumprir, o que resultou, segundo os cálculos homologados, em 422 dias de detração.

Como bem pontuado pela Douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, ajustar a execução penal aos direitos fundamentais e à interpretação mais benéfica da norma penal não é favor, é dever de justiça. A medida cautelar imposta funcionou como uma antecipação da pena em regime similar ao semiaberto ou aberto, e desconsiderá-la seria impor um excesso de execução inaceitável.

Este é também o posicionamento consolidado por este E. Tribunal de Justiça. Vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR COMO SUBSTITUTIVA DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PARA FINS DE DETRAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo em Execução Penal interposto por condenado que permaneceu em prisão domiciliar por três anos, sete meses e oito dias, em substituição à prisão preventiva, com o objetivo de ver reconhecido o direito à detração penal pelo referido período. O juízo de origem indeferiu o pedido sob o fundamento de que a prisão domiciliar, cumulada com medidas cautelares diversas, não se enquadraria nas hipóteses legais de detração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo em que o apenado permaneceu em prisão domiciliar, decretada como substitutiva da prisão preventiva, pode ser computado para fins de detração penal, nos termos do artigo 42 do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A prisão domiciliar, quando decretada como substitutiva da prisão preventiva nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal, configura modalidade de prisão provisória e não mera medida cautelar diversa da prisão prevista no artigo 319 do mesmo diploma legal. 4. A prisão domiciliar impõe significativa restrição à liberdade de locomoção, constituindo verdadeira forma de custódia cautelar, o que justifica sua inclusão no cômputo da detração penal, conforme interpretação extensiva do artigo 42 do Código Penal
. (...) O próprio Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido de detração em ambas as instâncias, corroborando a tese da defesa. 8. O reconhecimento do direito à detração contribui para a efetividade da individualização da pena e para a concretização dos objetivos da execução penal, promovendo a dignidade da pessoa humana e a proporcionalidade na sanção. IV. DISPOSITIVO E TESE. 9 . Recurso provido. (...) (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08189871620258140000 31197154, Relator.: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 30/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal).

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERÍODO NÃO COMPUTADO NO CÁLCULO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, que indeferiu seu pedido de retificação do cálculo da pena. 2. Por meio do recurso, a defesa técnica postula a reforma da decisão, a fim de que sejam descontados 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias da pena, referente aos períodos em que o reeducando cumpriu prisões preventivas em relação aos processos em que foi condenado. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em verificar se no cálculo da pena foram considerados os períodos que o apenado cumpriu prisões cautelares. III. Razões de decidir: 4. Nos termos do art. 42 do Código Penal, o período de prisão preventiva deve ser computado, a título de detração, como pena efetivamente cumprida, devendo ser descontado do total das penas impostas ao reeducando. 5. Inclusive, a detração deve ser realizada em relação ao período em que o apenado esteve cumprindo prisão domiciliar, posto que implica em severa restrição de liberdade e de locomoção do indivíduo, conforme inteligência do art. 317 do Código de Processo Penal. 6. Na espécie, não foi computado no cálculo da pena o período de 07 (sete) meses e 04 (quatro) dias, referentes às prisões cautelares que o apenado cumpriu antes das condenações definitivas. (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08154201120248140000 25295050, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 24/02/2025, 3ª Turma de Direito Penal).

Portanto, a decisão de primeiro grau encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência mais atual e humanizada da Corte da Cidadania, respeitando a dignidade da pessoa humana e a proporcionalidade da sanção penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial de 2º grau,
CONHEÇO
do recurso de Agravo em Execução Penal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. decisão que deferiu a detração do período de recolhimento domiciliar noturno, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o meu
voto
.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 11/12/2025